Tribunal: TJBA
Processo: 8051491-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051491-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA BARBARA GONCALVES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA, VAGNER REIS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA.
PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE RESSARCIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP, SOB ALEGAÇÃO DE GESTÃO ERRÔNEA POR PARTE DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda. Na origem, a parte autora alegou falha na prestação do serviço bancário em razão de saques e desfalques indevidos em conta vinculada ao PASEP, requerendo a reparação correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual processar e julgar a causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, na qualidade de instituição responsável pela administração e manutenção das contas vinculadas ao PASEP, possui legitimidade passiva
ad causam
quando a controvérsia versa sobre má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos nas referidas contas, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.941/TO e REsp 1.895.936/TO).

4. A controvérsia não trata de atos administrativos da União relativos à gestão do fundo, mas sim de responsabilidade civil do Banco do Brasil por falha na prestação de serviço bancário, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

5. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda proposta em face de sociedade de economia mista, conforme previsto na Súmula nº 42 do STJ, sendo inaplicável, na hipótese, a competência da Justiça Federal.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por esta Corte Estadual reconhece a competência da Justiça Comum e a legitimidade do Banco do Brasil em ações que discutem desfalques e má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.

Teses de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por ações em que se discute falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e má gestão dos rendimentos.

2. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações propostas contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, ainda que envolvam contas vinculadas ao PASEP.

3. O entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ vincula os tribunais ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil em hipóteses de desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos nas contas do PASEP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8051491-21.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
BANCO DO BRASIL S/A,
e como agravada
MARIA BARBARA GONCALVES DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.